Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-69.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. Liminar deferida com determinação de comparecimento do depositário do bem em Juízo, no prazo de trinta (30) dias, para a entrega do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça. Autora que intimada pessoalmente, permaneceu inerte. SENTENÇA de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. Liminar deferida com determinação de comparecimento do depositário do bem em Juízo, no prazo de trinta (30) dias, para a entrega do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça. Autora que intimada pessoalmente, permaneceu inerte. SENTENÇA de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Apreensão que no caso exige a presença do depositário para a entrega do veículo apreendido ante a responsabilidade pela guarda e conservação desse bem. Ausência de previsão no Decreto-lei no 911/1969 quanto à necessidade de comparecimento do depositário em Juízo para a entrega do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça. Exigência inócua. Magistrado que deve determinar a intimação do Patrono da autora quanto à data de cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, para o acompanhamento do Depositário durante a diligência correspondente. Nulidade configurada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*